Tribunal: TJDFT
Processo: 0008726-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. PRESERVAÇÃO DOS SALÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. OCORRENTE. EMBARGOS DA PREVI. CONTRADIÇÃO. RECÁLCULO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INOCORRENTES. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRENTES. OMISSÃO. COISA JULGA. RECOMPOSIÇÃO. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Recurso da Autora

1.1. Inexiste omissão no acórdão sobre o pedido da autora para preservar seus salários de participação, já que o acórdão determinou que este pedido restou prejudicado tendo em vista que somente após a realização da perícia atuarial na fase de liquidação de sentença será possível averiguar o valor real do benefício.

1.2. Omisso o acórdão quanto à responsabilidade pela integralização da reserva matemática.

1.2.1. Apesar da determinação de recomposição da reserva matemática, observa-se que o patrocinador, em atenção à sentença trabalhista, já recolheu sua parte, sendo desnecessária nova condenação. Omissão sanada. Acórdão integralizado.

1.3. O acórdão restou devidamente prequestionado, não havendo qualquer omissão neste sentido.

2. Recurso da Previ

2.1. Inexiste contradição acerca o recálculo do benefício, já que estabelecido que o recálculo dependerá de perícia atuarial, seguindo determinação do REsp no 1.312.736/RS.

2.2. O acórdão analisou a questão relativa à condenação da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termo do art. 85, §2o do CPC, observando os Princípios da Causalidade e da Sucumbência, inexistindo omissão quanto ao tema.

3. Recurso do Banco do Brasil

3.1 Sem omissão, também, acerca da alegada prescrição do direito da autora, já que analisada a questão e estabelecida a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3.2. Ausente qualquer omissão no que diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil em compor a lide, uma vez que a demanda cuida de pedido de recolhimento das diferenças previdenciárias decorrentes de ato ilícito praticado pelo Banco réu, o que se enquadra na restrição prevista no entendimento do REsp no 1.370.191/RJ, Tema 936, proferido pelo STJ.

3.3. Omisso o acórdão no que se refere à responsabilidade pela recomposição da reserva matemática.

3.3.1. A documentação colacionada aos autos demonstra que o Banco do Brasil repassou os valores a título de reflexo das horas extras no benefício previdenciário da autora, tanto da parte patronal como da parte da beneficiária, em atenção à sentença trabalhista, sendo necessário reconhecer a coisa julgada com relação à responsabilidade do Banco réu em recompor a reserva matemática para o recalculo do benefício da autora. Omissão sanada. Acórdão integralizado.

4. Recursos conhecidos. Embargos da autora parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos da Previ não providos. Embargos do Banco do Brasil parcialmente providos, com efeito infringente. Acórdão integralizado.